Tribunal: CARF
Processo: 12448.725632/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725632/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.084 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ISMAEL DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-26.731 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 28 e segs.).
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2009, exercício 2010, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido (imposto, multa de ofício e juros de
mora) totalizou o valor de R$ 4.449,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725632/2011-71
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

O lançamento decorreu de revisão efetuada na declaração de ajuste anual apresentada
pelo contribuinte, onde foram apuradas infrações à legislação tributária, conforme a
seguir:
i) dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 494,90;
ii) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 7.800,00; e
iii) dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 480,86.
Na complementação da “descrição dos fatos e enquadramento legal” posta na peça
fiscal constam as seguintes informações:
“DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES AS DESPESAS MÉDICAS:
......
022.058.837-63 Tit. DINORAH DO PASSO BARCELLOS R$ 3.000,00 - não atende às
formalidades necessárias
029.270.607-38 Dep. SOLIMAR PARAGUAÇU RAMOS SANTOS R$ 4.800,00 - não
atende às formalidades necessárias.”
Cientificado do lançamento em 30/03/2011, o interessado apresentou impugnação
parcial em 29/04/2011, colacionando aos autos documentação que entende ser suficiente
para comprovar as despesas relacionadas às profissionais Solimar Paraguaçu Ramos
Santos e Dinorah do Passo Barcellos, respectivamente, nos valores de R$ 4.800,00 e R$
3.000,00. Não contestou as glosas das deduções de despesas com instrução e
previdência oficial.
Em 01/08/2013, por meio do despacho à fl. 45, se deu o encaminhamento dos autos a
esta DRJ/Fortaleza.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Registre-se inicialmente que o impugnante não questionou as glosas relacionadas às
deduções de despesas com instrução e previdência oficial, nos valores de R$ 494,90 e
R$ 480,86, respectivamente, tendo inclusive efetuado o pagamento do imposto no valor
de R$ 268,33 referente a esta parcela do crédito tributário lançado, conforme
informação constante do extrato do processo à fl. 42.
Portanto, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito,
considera-se incontroversa esta parcela da exigência fiscal.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
Tendo sido extinta pelo pagamento esta parcela do crédito tributário constituído por
meio da Notificação de Lançamento em exame, somente será objeto de julgamento
neste processo a parte da exigência fiscal questionada pelo litigante, relacionada às
glosas de despesas médicas que o contribuinte aduz terem sido efetuadas com as
profissionais de saúde Solimar Paraguaçu Ramos Santos e Dinorah do Passo Barcellos,
respectivamente, nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 3.000,00, equivalente ao imposto
suplementar lançado de R$ 2.145,00.
Com a apresentação da impugnação o contribuinte anexou a documentação às fls. 31/34,
com o objetivo de comprovar estas despesas médicas que restaram em litígio.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
.........
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
.........
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o). (...)
Conforme se pode observar da legislação em destaque, poderão ser deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, e
ainda, referentes a aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Deve-se salientar que o direito à dedução de despesas médicas está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
No caso, as glosas das despesas médicas que restaram em litígio estão alicerçadas na
falta de comprovação dos valores declarados, posto que, conforme expressamente
destacado na Notificação de Lançamento, a documentação que havia sido entregue pelo
contribuinte não atendia às formalidades exigidas pela legislação (somente são aceitos
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento).
Diante deste cenário, passamos, então, a analisar a documentação apresentada pelo
impugnante juntamente com a sua peça de defesa:
i) despesa relacionada à profissional Dinorah do Passo Barcellos, no valor de R$
3.000,00 – O recibo anexado pelo contribuinte à fl. 33 dos autos não atende às
formalidades exigidas pela legislação, faltando-lhe a informação do endereço da
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

referida profissional. E mais, a declaração à fl. 34 encontra-se com rasuras em seu texto.
Deste modo, a documentação apresentada pelo contribuinte não se revela hábil a
comprovação desta despesa médica declarada, devendo ser mantida esta glosa efetuada
no lançamento;
ii) despesa relacionada à profissional Solimar Paraguaçu Ramos Santos, no valor de R$
4.800,00 – A declaração anexada à fl. 32 apresenta as formalidades exigidas pela
legislação, e mais, aponta o contribuinte e também seu dependente (filho) como
beneficiários dos serviços médicos prestados no ano-calendário 2009, saneando, deste
modo, a deficiência documental apontada pela autoridade lançadora, devendo, portanto,
ser restabelecida esta dedução.
Portanto, em relação ao ano-calendário em litígio, pode-se concluir pela comprovação
de apenas parte das despesas médicas glosadas no lançamento, cabendo ser
restabelecida tão-somente a dedução do valor de R$ 4.800,00.
Nos termos acima, deverão ser refeitos os cálculos da Notificação de Lançamento,
conforme demonstrativo a seguir:
(...)
De acordo com os novos cálculos, observa-se que o contribuinte tem Imposto
Suplementar a Pagar no valor de R$ 825,00.
Face o exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para manter a
exigência do Imposto Suplementar no valor de R$ 825,00, acrescido dos respectivos
encargos legais proporcionais (multa de ofício e juros de mora).

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com a fonoaudióloga Dinorath do Passo Barcelloas estão comprovadas nos autos por
meio do recibo e declaração apresentados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à
fonoaudióloga Dinorath do Passo Barcellos (R$ 3.000,00,00) são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 9) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despe s Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
(...)
022.058.837-63 Tit. DINORAH DO PASSO BARCELLOS 10 3.000,00 não atende as
formalidades necessárias
(...)

A DRJ manteve a glosa pela falta no recibo do endereço da profissional, aspecto
esse, cabe dizer, não especificamente apontado na descrição genérica da notificação do
lançamento. O julgador administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com
elas concorde, entretanto não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do
documento de lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com Dinorath do Passo Barcellos (R$ 3.000,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725632/2011-71

Fl. 88
DF CARF MF
Original